Tribunal: STJ
Processo: 0025536-89.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739615 - PR (2024/0333859-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUSSARA MARIA BUAROLLI FAVORETO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES - PR036522
AGRAVADO
: OSVALDO MAGNANI
ADVOGADO
: CARLOS JOSE COGO MILANEZ - PR025042
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 865bcf83-000d-47ef-bbd6-e89a877a4bbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739615 - PR (2024/0333859-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUSSARA MARIA BUAROLLI FAVORETO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES - PR036522
AGRAVADO
: OSVALDO MAGNANI
ADVOGADO
: CARLOS JOSE COGO MILANEZ - PR025042
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JUSSARA MARIA BUAROLLI FAVORETO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A denegação se deu pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa
de prestação jurisdicional, (ii) incidência da Súmula no 83/STJ em relação ao
entendimento de que a meação não decorre da partilha por já integrar o patrimônio do
cônjuge sobrevivente na constância do casamento, e (iii) o óbice aplicado incide ao
dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 163/165).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 168/184), a agravante reitera a
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional ante a persistência das omissões
apontadas mesmo após a apresentação de embargos prequestionadores.
Aduz que a situação dos autos é distinta dos precedentes apontados pela
decisão agravada, visto que a pretensão tem por objeto o exame da questão referente
ao fato de que não há reserva de meação no regime de comunhão universal de bens.
Sustenta que o recurso comporta conhecimento pela alínea "a" do
permissivo constitucional e, "(...) por conseguinte, pela alínea 'c', eis que os julgados
paradigma do TJ/SP e TJ/PR deram aplicação ao art. 651 do CPC em sentido
" (e-STJ fl. 182).
diametralmente oposto ao do TJ/PR em casos análogos
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 236/238.
Documento eletrônico VDA49899449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 8c45decc-246f-4f42-b412-5decb98dfb0d

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do
recurso (e-STJ fls. 251/255).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica ao fundamento
da decisão agravada de que o aresto recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao entender que a meação integra o
patrimônio do cônjuge sobrevivente, não decorrendo de partilha, nos termos da
Súmula no 83/STJ.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
".
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento do EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018

Cumpre esclarecer que a impugnação específica do fundamento referente à
incidência da Súmula no 83/STJ demanda a indicação de precedentes
Documento eletrônico VDA49899449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 8c45decc-246f-4f42-b412-5decb98dfb0d

contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que
não ocorreu no caso dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada
pela interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.933.778/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/2/2022
23/2/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 8c45decc-246f-4f42-b412-5decb98dfb0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.739.615 / PR
Número Registro: 2024/0333859-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011165320228160162 00255368920238160000 00343390320198160000 00384782220248160000
00755070920248160000
00941911620238160000
08014972020218140000
11165320228160162
20200000824234
22132592020188260000
255368920238160000
343390320198160000
384782220248160000
755070920248160000
75507092024816000000011165320228160162
8014972020218140000 941911620238160000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSSARA MARIA BUAROLLI FAVORETO
ADVOGADO : MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES - PR036522
AGRAVADO
: OSVALDO MAGNANI
ADVOGADO : CARLOS JOSE COGO MILANEZ - PR025042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: 30773061-681c-4cf3-91aa-84088f4a5a5b

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: 30773061-681c-4cf3-91aa-84088f4a5a5b